Tribunal: STF
Processo: ARE 677227
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) CONTROVÉRSIA QUE NÃO DIZ RESPEITO À RELAÇÃO DE TRABALHO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 3) LEI N. 9.279/1996: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 4) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.